Tribunal: STF
Processo: HC 181580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, §1º C/C §1º-B, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONTRABANDO (ART. 334 DO CÓDIGO PENAL). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    1. A narrativa exposta pelas instâncias antecedentes revela que não há flagrante equívoco da capitulação da conduta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. O plexo de circunstâncias descritas evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 273, §1º c/c §1º-B, I e IV, do Código Penal).



    2. O pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. É da competência do juiz processante examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 160504 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.